Tribunal: STF
Processo: ARE 1575121
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Inadmitido o recurso extraordinário por decisão do Gabinete de Admissibilidade Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul (eDoc 57), foi interposto o agravo previsto do art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 59), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.

Desse modo, provido o agravo para examinar o apelo excepcional, tenho como inadmissível este recurso (eDoc 53), pois foi deduzido paralelamente com pedido de uniformização de jurisprudência (eDoc 47), ambos impugnando o mesmo pronunciamento da 5ª Turma Recursal (eDoc 46).

Esse quadro faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que veda a abertura da instância extraordinária quando não esgotada a jurisdição das instâncias ordinárias. A propósito, confira-se precedente do Pleno desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES.
1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto paralelamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, ambos atacando o mesmo capítulo do           acórdão recorrido.
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa                 (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(RE 1.291.144 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, DJe de 4.2.2021 – grifei)

2. Em face do exposto, provejo o agravo para, examinado o recurso extraordinário, dele não conhecer.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em mais 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

3. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente